Tribunal: TJBA
Processo: 8002758-89.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002758-89.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILDO DE SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO DECLARADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cairu contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n. 8002758-89.2022.8.05.0271 ajuizada por Josenildo de Sena dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de parcelas de FGTS referentes ao período de novembro de 2017 a novembro de 2020, acrescido de honorários advocatícios. No recurso, o Município sustenta a existência de litispendência ou coisa julgada, em razão da propositura anterior da Ação n. 8002462-04.2021.8.05.0271, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há ocorrência de coisa julgada entre a presente ação e o processo anteriormente ajuizado e definitivamente julgado, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material se configura quando, entre duas ações, há identidade de partes, causa de pedir e pedido, e uma delas já tenha sido decidida por sentença transitada em julgado, nos termos do art. 337, §4º, c/c art. 485, V, do CPC.

4.

A análise dos autos demonstra que a ação anterior (n. 8002462-04.2021.8.05.0271) abrangeu o pedido de pagamento de FGTS referente ao mesmo vínculo empregatício, e houve o trânsito em julgado da sentença que acolheu parcialmente o pedido.

5.

Em casos de continência entre ações, mas com trânsito em julgado da ação continente, impõe-se a extinção da ação contida sem resolução do mérito, conforme orientação dos arts. 57, 58 e 485, V, do CPC, e precedentes dos tribunais pátrios.

6.

A inércia das partes, intimadas a se manifestarem sobre a ocorrência de coisa julgada, confirma a preclusão e reforça a necessidade de reconhecimento da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

Configurada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações, com trânsito em julgado na primeira demanda, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do feito posterior sem resolução do mérito.

2.

Em hipóteses de continência com posterior trânsito em julgado da ação continente, resta vedado o julgamento de mérito da ação contida, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 56, 57, 58, 337, §4º, 485, V, e 505.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50006104520208130194, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 18.08.2022; TJ-SP, AC nº 10011783620218260323, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.09.2022; TJ-SP, AC nº 10414053220198260002, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 27.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº

8002758-89.2022.8.05.0271
,
oriundo da Comarca de Valença,

figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE CAIRÚ
e como Apelado

JOSENILDO DE SENA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
ANULAR

a sentença de ofício, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada e extinguindo presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC,
RESTANDO PREJUDICADO O JULGAMENTO DO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA